Tribunal: STF
Processo: RE 91629
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS. CEGUEIRA
(AGRAVAMENTO). E DE RECONHECER-SE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO SE O
INTERESSADO NÃO RECLAMOU DENTRO DO QÜINQÜÊNIO CONTRA A
SITUAÇÃO QUE CONSIDERA ILEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.